Tribunal: TJDFT
Processo: 0719378-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0719378-55.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de BRUNO SILVA LUCENA DANTAS, apontando como autoridade coatora juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras, que em decisão proferida nos autos do processo n. 0704786-43.2025.8.07.0020, indeferiu pedido de extinção antecipada de monitoração eletrônica fixada com prazo de 90 dias. Alega, em síntese, que o prazo inicial da medida, no intervalo de poucos dias, variou bastante e sem justificativa razoável, iniciando como prazo indeterminado, depois de 30 dias e por fim de 90 dias, em prejuízo ao acusado. Assevera que o paciente já cumpriu mais de dois meses de monitoração sem qualquer registro desabonador, razão pela qual não haveria motivo para a cautelar perdurar por mais tempo. Requer, então, a revogação liminar do monitoramento eletrônico. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos da tutela de urgência ora pleiteada. De início, verifica-se que a decisão impetrada, de ampliação do prazo inicial da monitoração eletrônica de 30 para 90 dias, foi proferida em 27/03/2025, razão pela qual não há periculum in mora que justifique a apreciação liminar da questão. De todo modo, ainda que superado esse óbice, não se constata qualquer ilegalidade a ser sanada. No caso, o prazo de 90 dias está justificado e de acordo com a recomendação contida no art. 4o, parágrafo único, da Resolução CNJ no 412/2021, conforme bem destacado pelo juízo impetrado. Ademais, consta da Portaria de instauração do Inquérito Policial no 161/2025-38a DP, que "há três inquéritos em andamento, todos nesta DP (IP 654/24, IP 119/25 e IP 143/25), em que GESIKA é vítima de BRUNO, com as naturezas de perseguição e/ou descumprimento de medidas protetivas", a revelar risco atual à integridade física e psicológica da vítima diante da evidente recalcitrância do investigado em não aceitar o término da relação, desrespeitando, assim, sua liberdade, privacidade e autodeterminação. Somado a isso, o risco se acentua na hipótese pelo fato de agressor e vítima residirem muito próximos, a apenas 500 metros de distância, motivo que facilita e pode encorajar o agressor a cometer novas violações à esfera de liberdade da ex-companheira. Nesse contexto, o prazo inicial de 90 dias de monitoração eletrônica se mostra razoável e adequado como período cautelar necessário de observação do comportamento do agressor, findo o qual vítima, MP e Juízo Impetrado poderão reavaliar a necessidade, ou não, de sua prorrogação. A célere retificação da decisão quanto ao prazo de duração da monitoração, ampliando-o de 30 para 90 dias, não caracteriza qualquer ilegalidade, uma vez que se deu em observância das circunstâncias do caso concreto, de forma, portanto, fundamentada. Destarte, ausentes os requisitos da tutela de urgência ora requerida, DENEGO o pedido liminar. Intime-se. Comunique-se a vítima. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, à Douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Desembargador JESUINO RISSATO Relator